Tribunal: TJPA
Processo: 0028814-16.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028814-16.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JORGE DA COSTA MOREIRA, ALUIZIO ALFREDO LIMA MIRANDA, CELIO JOSE DE LIMA GAMA, RAIMUNDO MARINHO COSTA, EZILDO FUZIEL PINHEIRO, RAIMUNDO NONATO ALVARES BORGES, FRANCISCO DO PERPETUO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS, RAIMUNDO BATISTA GUEDES, FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, ALFREDO MECENAS VASCONCELOS, MANOEL LEITE DE QUEIROZ, MANOEL ALVES RIBEIRO, LUIZ AILTON SOUZA CANELAS, JOAO PAULO RIBEIRO BARBOSA, MANOEL CHAVES BARBOSA, MARCELO CUNHA BARBOSA, ANTONIO COSTA, RAIMUNDO NONATO MONTEIRO COSTA, JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO, ONOFRE DOS SANTOS SILVA, ZILDO MORAES DA SILVA, ABILIO PEREIRA MARQUES JUNIOR, ANTONIO CONCEICAO DUTRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028814-16.2009.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV –

APELADOS: JORGE DA COSTA MOREIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES ESTADUAIS. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO. ADI Nº 6.321/PA. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que reconheceu a policiais militares estaduais o direito à incorporação do Adicional de Interiorização aos respectivos proventos, com fundamento no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991. O apelante sustenta a reforma da sentença em razão do julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade das normas instituidoras da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 pelo STF na ADI nº 6.321/PA impede o reconhecimento judicial do adicional de interiorização em processo ainda pendente de trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da decisão da Corte Suprema alcança os autores da ação, diante da existência de sentença favorável ainda sujeita a recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal declara a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991 por vício formal de iniciativa, por tratar-se de matéria relativa ao regime jurídico e à remuneração de militares estaduais sujeita à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

4.

A decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública.

5.

A declaração de inconstitucionalidade afasta a possibilidade de manutenção de condenação fundada em norma expurgada do ordenamento jurídico, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente preservadas pela modulação dos efeitos fixada pelo STF.

6.

A modulação dos efeitos da ADI nº 6.321/PA preserva valores recebidos de boa-fé e situações amparadas por decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, sem autorizar a implantação futura, a continuidade do pagamento ou o reconhecimento judicial da vantagem em processos pendentes.

7.

A existência de sentença de procedência sem trânsito em julgado não configura situação jurídica consolidada apta a afastar a incidência do precedente vinculante do STF.

8.

O ajuizamento da ação antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA não preserva, por si só, o direito pleiteado, pois a modulação não converte expectativa litigiosa em direito adquirido nem confere ultratividade a norma declarada inconstitucional.

9.

A proteção da boa-fé e da natureza alimentar da verba justifica apenas a vedação à restituição de valores anteriormente recebidos, sem ampliar as hipóteses contempladas pela modulação fixada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade do adicional de interiorização na ADI nº 6.321/PA possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua aplicação aos processos em curso.

2.

A modulação dos efeitos da ADI nº 6.321/PA não autoriza a implantação, continuidade ou reconhecimento judicial do adicional de interiorização em ações sem trânsito em julgado.

3.

A existência de sentença recorrível ou o ajuizamento da ação antes da declaração de inconstitucionalidade não afasta a obrigatoriedade de observância do precedente vinculante do STF.

4.

Inexistente coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, é inviável reconhecer direito subjetivo à percepção de vantagem remuneratória fundada em norma declarada inconstitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; Constituição do Estado do Pará, art. 48, IV; Lei Estadual nº 5.652/1991; Lei nº 9.868/1999, art. 28, parágrafo único; CPC, arts. 927, I, 1.009, 1.022 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21.12.2020; STF, Rcl nº 50.263/PA; TJPA, Apelação Cível nº 0009766-46.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.03.2025; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0012748-56.2014.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará/IGEPREV
, para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por
Jorge da Costa Moreira e outros
, policiais militares estaduais, em que se discutiu o direito à incorporação do denominado
Adicional de Interiorização
aos respectivos proventos, vantagem prevista no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e regulamentada pela Lei Estadual nº 5.652/1991.

A demanda foi proposta no ano de 2009, tendo por fundamento o alegado exercício de atividade policial militar em unidades situadas no interior do Estado, com pretensão de reconhecimento da incorporação do adicional em percentuais proporcionais ao tempo de serviço prestado nessas localidades.

O juízo de origem julgou procedente o pedido dos autores, reconhecendo o direito à incorporação do Adicional de Interiorização, conforme os percentuais definidos na sentença. Contra esse pronunciamento, o IGEPREV opôs embargos de declaração, sustentando omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à indicação dos percentuais devidos a cada autor, ao argumento de que a sentença teria considerado exclusivamente o tempo informado em documentos expedidos pela Polícia Militar, sem observar adequadamente as questões levantadas em contestação.

Os embargos foram rejeitados, tendo o juízo consignado que não se verificavam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que a pretensão do embargante consistia, em verdade, em rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Na sequência, o IGEPREV interpôs o presente recurso de apelação, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do CPC, sustentando que a sentença deve ser reformada em razão do julgamento da
ADI nº 6321
pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo o apelante, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, normas que instituíram e regulamentaram o Adicional de Interiorização, de modo que a decisão recorrida, ao manter condenação fundada em diplomas normativos declarados incompatíveis com a Constituição Federal, teria deixado de observar pronunciamento de eficácia vinculante e
erga omnes
. Com base nesse argumento, requereu a reforma integral da sentença e a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões por Manoel Leite de Queiroz, um dos apelados, sustentando, em síntese, que a tese recursal do IGEPREV não observa integralmente o conteúdo do julgamento da ADI nº 6321, pois, embora o Supremo Tribunal Federal tenha declarado a inconstitucionalidade dos dispositivos estaduais que fundamentavam o adicional, conferiu eficácia
ex nunc
à decisão, ressalvando expressamente as situações daqueles que já estivessem recebendo a vantagem por decisão administrativa ou judicial.

Defendeu, assim, que o caso concreto se enquadra na modulação fixada pelo STF, uma vez que a ação foi ajuizada em 2009 e que, ao longo da tramitação, houve provimentos judiciais favoráveis ao reconhecimento e à implantação da vantagem, antes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em dezembro de 2020.

Consta ainda certidão informando a tempestividade da apelação e das contrarrazões espontaneamente apresentadas. Em segundo grau, o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, com posterior remessa ao Ministério Público. A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar, apontou inconsistência cadastral no sistema PJe, pois o IGEPREV constava equivocadamente como apelado e os autores como apelantes, embora o recurso tenha sido interposto pela autarquia previdenciária.

Também observou que apenas Manoel Leite de Queiroz apresentou contrarrazões, requerendo a baixa dos autos em diligência para certificação da ausência de contrarrazões dos demais apelados e correção dos polos processuais, a fim de evitar nulidades futuras.

É o relatório.

VOTO

Conheço da apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade certificada nos autos, a legitimidade e o interesse recursal do ente público, bem como a regularidade formal das razões apresentadas.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em definir se, após o julgamento da ADI nº 6.321/PA pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste direito dos autores à implantação, incorporação ou pagamento do adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, especialmente diante da circunstância relevante de que a sentença recorrida não transitou em julgado, porquanto foi oportunamente impugnada pelo Estado/IGEPREV mediante recurso de apelação.

No mérito, assiste razão ao apelante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI nº 6.321/PA
, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, ao fundamento de que normas relativas ao regime jurídico e à remuneração de militares estaduais devem observar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, por simetria com o modelo constitucional federal.

A ementa do julgado registra expressamente tratar-se de ação direta julgada procedente, com declaração de inconstitucionalidade das normas que instituíram o adicional de interiorização, havendo modulação dos efeitos da decisão.

A decisão proferida em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal, do art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999 e do art. 927, I, do Código de Processo Civil.

Assim, uma vez declarada a inconstitucionalidade da norma que servia de fundamento jurídico ao pedido inicial, não pode o Poder Judiciário manter condenação fundada em dispositivo expurgado do ordenamento jurídico, salvo nos estritos limites da modulação fixada pela própria Corte Constitucional.

A modulação realizada pelo STF não autorizou a implantação futura da vantagem, nem assegurou a procedência de ações ainda pendentes de julgamento definitivo. Ao contrário, a orientação posteriormente reafirmada pelo Supremo, inclusive em reclamações constitucionais envolvendo o mesmo adicional de interiorização, delimitou que a proteção conferida pela modulação alcança, em essência, os valores já recebidos de boa-fé por força de decisão administrativa ou judicial, bem como situações acobertadas por coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 6.321/PA, não se convertendo em autorização para continuidade, implantação ou reconhecimento judicial de vantagem fundada em norma declarada inconstitucional.

No caso concreto, a situação dos autores não se enquadra na ressalva protetiva invocada em contrarrazões. Embora tenha havido sentença de procedência em primeiro grau, tal pronunciamento não se estabilizou pela coisa julgada, pois foi impugnado por embargos de declaração e, posteriormente, por apelação tempestiva do Estado/IGEPREV.

A inexistência de trânsito em julgado impede reconhecer situação jurídica definitivamente consolidada antes do julgamento da ADI nº 6.321/PA, sendo insuficiente, para afastar o efeito vinculante da decisão do STF, a mera existência de sentença recorrida ou de demanda ajuizada antes da declaração de inconstitucionalidade.

Vejamos como o TJPA tem decidido em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO DO STF EM ADI Nº 6.321/PA. NORMA ESTADUAL DECLARADA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação, reformou parcialmente a sentença em sede de reexame necessário.

2.Recorrente argui a reforma dos consectários legais, para que seja aplicado ao caso a TR como índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade do adicional de interiorização com os princípios constitucionais que regem a iniciativa legislativa e a separação de poderes, à luz da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade formal do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por afronta ao princípio da simetria e à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre remuneração de servidores públicos.

6. A decisão do STF tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e do art. 927, I, do CPC.

7.
A aplicação da modulação dos efeitos estabelecida na ADI nº 6.321/PA impede a continuidade do pagamento do adicional de interiorização, salvo para servidores que já recebiam o benefício por decisão administrativa ou judicial
transitada em julgado até a data da decisão do STF
.

8. Como a sentença embargada se fundamentou em norma declarada inconstitucional, impõe-se a sua reforma para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos, para julgar improcedente o pedido de recebimento do adicional de interiorização.

Tese de julgamento: “O adicional de interiorização previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991 é formalmente inconstitucional, não subsistindo direito ao seu recebimento após a decisão do STF na ADI nº 6.321/PA.”

"Dispositivos relevantes citados": CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”; art. 102, § 2º; CPC, art. 927, I; Lei nº 9.868/99, art. 28. "Jurisprudência relevante citada": STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 31 de março a 07 de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA

Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0009766-46.2011.8.14.0028 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-03-31).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ADI 6.321/PA. EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA EX NUNC. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em remessa necessária, manteve a condenação ao pagamento do adicional de interiorização previsto no art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e na Lei Estadual nº 5.652/1991, alterando apenas os honorários advocatícios.

O ente estatal sustenta omissão quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.321/PA, que declarou a inconstitucionalidade das referidas normas, requerendo a reforma do julgado para julgar improcedente a pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à aplicação da decisão proferida pelo STF na ADI nº 6.321/PA; e (ii) se a declaração de inconstitucionalidade, com eficácia ex nunc, impede a manutenção da condenação ao pagamento do adicional de interiorização em processo sem trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para adequação do julgado a precedente vinculante superveniente. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.321/PA, declarou a inconstitucionalidade do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, por vício formal de iniciativa, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. 6.
A modulação de efeitos estabeleceu eficácia ex nunc, preservando apenas os valores percebidos por força de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado até a data do julgamento, não assegurando a continuidade do pagamento em processos pendentes. 7. Inexistindo trânsito em julgado no caso concreto, impõe-se a adequação do acórdão ao entendimento vinculante do STF, com a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Remessa necessária conhecida. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: 1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo-se sua aplicação aos processos em curso. 2. Declarada a inconstitucionalidade do adicional de interiorização na ADI nº 6.321/PA, com eficácia ex nunc, é inviável a manutenção de condenação fundada em norma inválida quando inexistente trânsito em julgado anterior ao julgamento da ação direta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, arts. 1.022, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 6.321/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Rcl nº 50.263/PA.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

(TJPA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - Nº 0012748-56.2014.8.14.0051 - Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

Também não prospera a tese de que a data do ajuizamento da ação, por si só, preservaria o direito dos autores. O controle concentrado de constitucionalidade atinge a validade da norma em tese e vincula os órgãos jurisdicionais no julgamento dos processos pendentes, de modo que ações ainda sem decisão definitiva devem observar a declaração de inconstitucionalidade superveniente, sobretudo quando o próprio pronunciamento do STF não preservou pretensões pendentes de trânsito em julgado. Em outras palavras, a modulação não transformou expectativas litigiosas em direito adquirido, nem conferiu ultratividade irrestrita a norma remuneratória reputada formalmente incompatível com a Constituição Federal.

Ressalte-se que a boa-fé dos autores e a natureza alimentar da verba foram justamente consideradas pelo Supremo Tribunal Federal para evitar consequências retroativas gravosas, especialmente repetição de valores já pagos sob amparo administrativo ou judicial. Contudo, tais elementos não autorizam ampliar a modulação para alcançar hipóteses não contempladas pelo acórdão paradigma, sob pena de esvaziar a força vinculante da decisão proferida na ADI nº 6.321/PA. No presente feito, como a sentença ainda estava sujeita ao reexame recursal, incumbe a este Tribunal aplicar o precedente constitucional obrigatório e afastar a condenação fundada em norma inconstitucional.

Dessa forma, deve ser reformada a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais de pagamento e incorporação do adicional de interiorização. A pretensão autoral, embora amparada em legislação estadual então vigente ao tempo do ajuizamento, perdeu suporte jurídico diante da declaração de inconstitucionalidade em controle concentrado, sendo inviável reconhecer direito subjetivo à percepção de vantagem remuneratória instituída por norma inválida, especialmente quando inexistente coisa julgada anterior apta a resguardar a situação jurídica individual dos demandantes.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará/IGEPREV
, para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, observada eventual gratuidade de justiça deferida aos autores, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. É como voto.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026